Tribunal: TJES
Processo: 5016831-98.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016831-98.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S/A e outros
RECORRIDO: MARIZETE RODRIGUES DAS NEVES
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016831-98.2022.8.08.0024

RECTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECDO.: MARIZETE RODRIGUES DAS NEVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. ANOTAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: Informa, em síntese, que ao tentar realizar uma compra via crediário tomou conhecimento que seu nome foi negativado pela requerida, por uma suposta dívida no valor de R$ 428,73 (quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos). Destaca, ainda, que jamais manteve qualquer relação comercial com a mesma. Busca com a presente ação a retirada de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, declaração de inexistência de débito, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 16502711. 2. Tese da parte requerida: Em defesa, destaca que a autora foi titular da linha telefônica nº (27) 3068-9675, no período de 27/03/2020 até 22/11/2020, deixando valores em aberto. Em sede recursal, busca pela reforma in totum do comando sentencial. 3. Sentença: “Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que DECLARO a inexistência de débitos da Requerente no valor de R$428,73 (quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos) relativa ao contrato nº 0000899934315350, bem como CONDENO a Requerida a pagar à Requerente a quantia R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011)”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da autora, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). Deve, outrossim, a responsabilidade civil imputada à recorrida ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC), bastando a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal entre eles. Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Mesmo que se conferisse valor probante às telas sistêmicas juntadas pela parte recorrente, verifico que nenhum dos documentos trazidos faz prova da questão central da demanda, que é a existência de relação entre as partes. Os relatórios de uso trazidos, bem como pagamentos esparsos realizados em dinheiro não são aptos a demonstrar a referida questão, haja vista que somente atestam a existência do serviço, mas não discriminam local e/ou pessoa que efetivamente os utilizou. Inclusive, me chama atenção que o endereço das faturas não corresponde àquele informado na inicial. Lado outro, a recorrente poderia e deveria realizar a comprovação cabal da contratação sem muitos esforços, pela simples juntada do instrumento que formalizou a relação jurídica, devidamente assinado e/ou identificado de outra maneira (gravação da contratação verbal). Quanto ao áudio anexado ao id. 16462541, observo que se trata de inovação recursal, considerando não ter sido anexado à peça de defesa, motivo pelo qual desconsidero-o para fins de prova. O não cumprimento desta formalidade denota falta de diligência, bem como não se pode imputar a prova deste fato negativo (não haver contratado) ao consumidor, que goza, neste caso consumerista, da inversão do ônus da prova. Nesse sentido, deve ser afastada a hipótese de culpa exclusiva de terceiros, pois a recorrente deveria ter o mínimo de cautela na hora de confirmar a prestação de serviços, exigindo identificação registrada do indivíduo que realizou a contratação, de forma a confirmar que se tratava do titular das informações prestadas. Por fim, a hipótese vertente é de dano moral in re ipsa, vez que a negativação é oriunda de dívidas manifestamente descabidas, não havendo contratação realizada pelo consumidor. Referida anotação nos órgãos de proteção ao crédito é amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência nacional como prescindindo de provas, vez que macula objetivamente o nome do indivíduo. O valor de R$ 5.000,00 foi fixado de forma adequada, considerando a culpabilidade da parte recorrente, a situação econômica das partes e a gravidade do ato bem, como a jurisprudência desta Colegiado Recursal para casos análogos. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.